Tribunal: TJDFT
Processo: 0002070-98.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEXO CAUSAL. ATIPICIDADE. PERDÃO JUDICIAL. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição, pois comprovado nos autos que a conduta do apelante representou, no mínimo, falta do dever objetivo de cuidado, pois ao tentar uma ultrapassagem de forma imprudente, colidiu com o veículo que vinha na direção oposta, resultando na morte da vítima.
2. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que o apelante é portador de síndrome vasovagal, que pode acarretar desmaios a qualquer momento, pois não foi produzida nenhuma prova conclusiva neste sentido, bem como de que isto teria ocorrido nos instantes que antecederam o fato.
3. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, observados os limites fixados no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Recurso parcialmente provido.